Tribunal: CARF
Processo: 13811.720698/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720698/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COMPOR COMERCIAL DE REFRIGERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO.
A pessoa jurídica pode recolher tributos na forma do Simples Nacional, desde
que não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal ou cuja
exigibilidade esteja suspensa.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO.
MÁ-FÉ.
PREVISÃO
LEGAL.
NECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.077, de 17 de outubro
de 2019, pela 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720698/2019-07
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2/4) apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano de 2019.
O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débitos com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades não estavam suspensas,
conforme extrato do Termo de Indeferimento (fls. 20/21), o que impede a opção pelo
Simples Nacional, com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
art.17, inciso V:

Em sua defesa, o Recorrente apresentou as seguintes razões:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

”
A 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
sob a alegação de que, na data limite para a regularização das pendências, 31/01/2019, havia débito
impedindo a opção ao Simples Nacional pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. PENDÊNCIAS.
Deve ser indeferida a opção no Simples Nacional quando não regularizadas as
pendências impeditivas até a data prevista para tal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão mencionado e apresentou recurso
voluntário, com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
a) os débitos referentes ao Simples Nacional foram parcelados na ocasião visando
regularização para que fosse possível a Adesão ao Simples Nacional, dentro do prazo limite para
o procedimento e embora com dificuldades econômicas a Recorrente, de boa-fé, buscou
regularização para que fosse possível se manter dentro da modalidade tributária em questão,
conforme Lei Complementar No.: 123/2006;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

b) que na busca de atendimento das demandas burocráticas da atividade, A
Recorrente, para obter atendimento, visando obter esclarecimentos sobre procedimentos e
demais informações, fora severamente prejudicado por inúmeras de indisponibilidades
sistêmicas, bem como impossibilidade de atendimento presencial, resultando na impossibilidade
de consultas à situação fiscal e demais acessos que se expectava do portal destinado para tal
finalidade, que inclusive se tem certa recorrência até nos dias de hoje;
c) posteriormente, com o advento pandêmico ocasionado pelo COVID-19,
decretado o estado calamitoso pelo Decreto N°.: 64.879, de 20/03/2020, a situação que já era
pesarosa, se agravou, o contribuinte ainda busca regularização, o que neste se recorre, e suplica
por reconsideração da decisão em questão.
Por fim, a Recorrente requereu:
I - fosse mantida no Regime Tributário do Simples Nacional, para que seja
possível seguir com suas atividades;
II – que durante o trâmite e procedimentos os processos administrativos estejam
na condição de exigibilidade suspensa, bem como conste na Situação Fiscal do contribuinte.
III – a reconsideração e do acatamento dos pedidos do Órgão correspondente para
que consiga sua regularização fiscal e seguir com suas atividades.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

“(...)
Conforme o Termo de Indeferimento de Opção, o impedimento de ingresso no Simples
Nacional decorreu da existência de débitos de Simples Nacional e de multa por atraso
na entrega de DIRF.
De fato, o recorrente efetuou pedido de parcelamento dos débitos referentes ao Simples
Nacional em 31/01/2019, conforme relatório de fl. 24. Contudo, tal parcelamento não
foi validado, pois a primeira parcela não foi paga. De tal modo que na data limite para a
regularização das pendências, 31/01/2019, havia débitos impedindo a opção do Simples
Nacional pelo contribuinte”.
Em sede recursal, a Recorrente limita-se a repisar os argumentos de que os débitos
que lhe foram informados pela autoridade administrativa, referentes ao Simples Nacional, foram
parcelados na ocasião visando regularização para sua possível a Adesão ao Simples Nacional,
dentro do prazo limite para o procedimento e que, embora com dificuldades econômicas, de
boa-fé buscou regularização para que fosse possível se manter dentro da modalidade tributária
em questão, conforme Lei Complementar No.: 123/2006. Aduziu, também, que visando obter
esclarecimentos sobre procedimentos e demais informações, fora severamente prejudicado por
inúmeras de indisponibilidades sistêmicas, bem como impossibilidade de atendimento presencial
e que, com o advento pandêmico ocasionado pelo COVID-19, foi decretado o estado de
calamidade pelo Decreto n° 64.879, de 20/03/2020, agravando a situação do contribuinte que
ainda busca sua regularização.
Porém, não assiste à Recorrente. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;”
No presente caso, conforme já esclarecido, o indeferimento ocorreu em virtude de o
contribuinte apresentar débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades
não estavam suspensas, o que impede a opção pelo Simples Nacional, com base na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art.17, inciso V, cujo Termo de Indeferimento da
Opção ao Simples Nacional (e-fls. 20-21) segue reproduzido:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

Ocorre que a Recorrente não produziu acervo-fático-probatório demonstrando a
quitação tempestiva dos débitos mencionados, mas tão somente limitou-se a alegar
impedimentos outros, inclusive, a situação pandêmica do COVID, que teve início no ano
seguinte ao discutido Termo de Opção, que, supostamente, impossibilitaram a regularização sua
situação fiscal,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720698/2019-07

Ademais, no presente caso, a Recorrente também defendeu que não agiu de má-fé.
Contudo, a responsabilização do contribuinte por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Destarte, como não houve a comprovação da regularização, pela Recorrente, dos
débitos apontados no Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional (e-fls. 20-21), para o
ano-calendário de 2019, o mesmo deve ser mantido, nos termos do art.17, inciso V da LC no 123/
2006.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF
Original